Tribunal: STF
Processo: ADPF 909
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Emenda nº 41 à Lei Orgânica do Município de São Paulo. Impugnação deduzida por central sindical. Ilegitimidade ativa da autora para a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 103, IX). Precedentes. ADPF não conhecida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Pública – Central do Servidor em face do inteiro teor da Emenda nº 41 à Lei Orgânica do Município de São Paulo, que “Estabelece regras do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo”.



    2. Observo, no entanto, que, embora a autora invoque a condição de “confederação sindical”, a mera leitura do estatuto social produzido nestes autos revela tratar-se, na realidade, de entidade associativa constituída como central sindical (art. 2º).



    3. Consabido que as centrais sindicais obtiveram reconhecimento formal por meio da Lei nº 11.648/2008, que as definiu como “entidades de representação geral dos trabalhadores” (art. 1º). Cuida-se de espécie de organização social de âmbito nacional composta apenas por entidades sindicais dos trabalhadores e instituída com a finalidade de promover a coordenação político-social e a articulação estratégica do movimento sindical brasileiro.



    É certo, contudo, que, apesar de terem a sua atuação estritamente vinculada às organizações sindicais, as centrais sindicais ostentam perfil institucionalmente estranho ao modelo sindical confederativo e não dispõe dos poderes inerentes às entidades sindicais, notadamente a condição de representante dos trabalhadores no âmbito das negociações coletivas. 



    Por isso mesmo, as centrais sindicais não se qualificam como entidades sindicais de grau máximo, nem possuem natureza jurídica equiparável às confederações sindicais, falecendo-lhes legitimidade ativa para a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade perante esta Suprema Corte: 



    “FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA DAS CENTRAIS SINDICAIS PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    - No plano da organização sindical brasileira, somente as confederações sindicais dispõem de legitimidade ativa "ad causam" para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), falecendo às centrais sindicais, em conseqüência, o poder para fazer instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal, o concernente processo de fiscalização normativa abstrata. Precedentes.



    (ADI 1442, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2004, DJ 29-04-2005 PP-00007 EMENT VOL-02189-1 PP-00113 RTJ VOL-00195-03 PP-00752)



    4. De outro lado, as centrais sindicais também não se qualificam como entidades de classe de âmbito nacional para os fins a que se refere o art. 103, IX, da Constituição Federal (ADI 928-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 01.9.1993, DJe 08.10.1993).



    Com efeito, as centrais sindicais não exercem a representação direta de categorias específicas de trabalhadores ou profissionais. Esse papel incumbe às entidades do sistema confederativo (sindicatos, federações e confederações), a quem compete a defesa dos interesses profissionais ou econômicos daqueles que exercem atividades ou profissões similares ou conexas em razão da comunhão de interesses comuns ou similitude de condições de trabalho (CLT, art. 511). As centrais sindicais, por outro lado, defendem os interesses dos trabalhadores em geral (Lei nº 11.648/2008, art. 1º), apresentando-se como entidades superpostas ao modelo corporativo tradicional.



    Por tal razão, esta Suprema Corte não admite a equiparação das centrais sindicais às entidades de classe, pois, ao contrário destas, as centrais sindicais não representam classe profissional determinada ou categoria específica de trabalhadores:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Central Única dos Trabalhadores (CUT). Falta de legitimação ativa. 



    - Sendo a autora constituída por pessoas jurídicas de natureza vária, e que representam categorias profissionais diversas, não se enquadra ela na expressão - entidade de classe de âmbito nacional-, a que alude o artigo 103 da Constituição, contrapondo-se às confederações sindicais, porquanto não é uma entidade que congregue os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica, e que, portanto, represente, em âmbito nacional, uma classe.



    - Por outro lado, não é a autora - e nem ela própria se enquadra nesta qualificação - uma confederação sindical, tipo de associação sindical de grau superior devidamente previsto em lei (C.L.T. artigos 533 e 535), o qual ocupa o cimo da hierarquia de nossa estrutura sindical e ao qual inequivocamente alude a primeira parte do inciso IX do artigo 103 da Constituição.



    Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por falta de legitimação da autora.”



    (ADI 271 MC, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/1992, DJ 06-09-2001 PP-00007 EMENT VOL-02042-01 PP-00127)



    5. Acentuo, por fim, que, mesmo após o reconhecimento formal das centrais sindicais como entidades de representação geral dos trabalhadores (Lei nº 11.648/2008), ainda assim esta Suprema Corte manteve essa diretriz jurisprudencial, assentando a ilegitimidade ativa das centrais sindicais para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.913, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.8.2018, DJe 15.10.2018; ADI 5.306, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15.3.2021, DJe 23.3.2021): 



    “AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) – CENTRAL SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NORMA QUESTIONADA DE NATUREZA REGULAMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, visto não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte inicial”, da Constituição Federal.



    2. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei nº 11.648/08, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores, e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica.



    3. A fórmula alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação. Precedente.



    4. A resolução atacada é carecedora de relação normativa de primariedade em face da Constituição Federal, uma vez que é ato inequivocamente regulamentar, hierarquicamente inferior aos comandos contidos na Lei nº 8.900/94, e, nessa linha, insuscetível de ser atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4224 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-172 DIVULG 06-09-2011 PUBLIC 08-09-2011 EMENT VOL-02582-01 PP-00106)



    6. Ante o exposto, não conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por falecer legitimidade ativa “ad causam” à autora.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021



Ministra Rosa Weber



Relatora